Tribunal: TJDFT
Processo: 0736753-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora/embargante, em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se existe omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na hipótese, inexiste o vício apontado, porquanto o acórdão expressamente suspendeu a exigibilidade das custas e honorários advocatícios, ante a concessão da gratuidade de justiça ao autor/embargante, conforme a parte final do item 10 do acórdão: “10. Sem custas, ante a concessão da gratuidade de justiça. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 85, § 8o do CPC, permanecendo sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC”.
IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de declaração rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.